Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728320-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: M1 PARTICIPACOES LTDA, RVS PARTICIPACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Posto Vilela Derivados de Petróleo Ltda. e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0737554-26.2018.8.07.0001, determinou a suspensão do processo, bem como sua intimação para que dissessem se pretendem obter certidão de crédito para habilitação no Juízo da Recuperação Judicial, nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença agitado por POSTO VILELA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. em desfavor de M1 PARTICIPAÇÕES LTDA. e RVS PARTICIPAÇÕES LTDA. Os executados comparecem aos autos para informar a existência de processo de recuperação judicial (ID 121679817) e requerer a extinção do feito, assim como a concessão da gratuidade de justiça. O documento de ID 125004791 comprova a participação dos executados no processo de Recuperação Judicial n. 5181496.12.2018.8.09.0100, em trâmite na 2a Vara Cível da comarca de Luziânia/GO. A questão é saber se a presente pretensão satisfativa é abarcada ou não pela decisão de suspensão deferida pelo Juízo da Recuperação Judicial, porquanto o título exequendo foi formalmente constituído com o trânsito em julgado. O processo de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, com o objetivo de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Ao final trata-se de um grande acordo a ser realizado judicialmente, após a adoção de um rito processual específico. Portanto, a norma do artigo 49 da Lei no 11.101/05 limitou os débitos abarcados pelo processo de recuperação judicial. Vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Em virtude da natureza coletiva do processo, cuja pretensão é postular a intervenção judicial para um acordo com os credores, o processo só pode abarcar os débitos existentes até a data do ajuizamento da pretensão. Ora, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já esclareceu, acertadamente, que: a constituição do crédito correspondente não se dá com a prolação da decisão judicial que o reconhece e o quantifica, mas com a própria ocorrência daquele evento. Vale dizer, o sujeito prejudicado assume a posição de credor da reparação civil derivada de ato lesivo contra ele intentado desde sua prática, e não com a declaração judicial de sua ocorrência. (RECURSO ESPECIAL No 1.727.771 – RS, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI) Vê-se que além do provimento de natureza condenatória ou constitutiva, a sentença possui a natureza de provimento declaratório, ao reconhecer a existência do ato lesivo no passado e dar o comando de exigibilidade da obrigação. Todavia, a sentença não é a criadora (existência) da obrigação, pois esta já existia, mas não podia ser exigida. Portanto, o fundamento jurídico válido é no sentido de reconhecer que a obrigação existia quando da apresentação do pedido de Recuperação Judicial, mas o direito de exigir o seu cumprimento foi viabilizado com o trânsito em julgado da sentença de natureza condenatória. No âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça a situação já está pacificada, quanto ao reconhecimento de que a consolidação do crédito (obrigação) não depende de provimento judicial e nem do trânsito em julgado da sentença de natureza condenatória (RESp 1.634.046/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; RESp 1.447.918/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; REsp 1741743/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; CC 139332/RS, Ministro LÁZARO GUIMARÃES). O artigo 926 do Código de Processo Civil disciplina que o compete aos Tribunais manterem as suas jurisprudências estáveis, íntegras e coerentes. Portanto, deverá ser determinada a suspensão do presente feito e a parte deverá ser intimada para manifestar se pretende a expedição ou não de certidão de crédito para fins de habilitação no Juízo da Recuperação Judicial. Ante o exposto, INTIME-SE a parte credora para esclarecer se pretende a expedição da certidão de crédito para fins de habilitação. Após, deverão ser os autos arquivados, porquanto não é admissível a prática de qualquer ato de constrição ou manutenção de constrição em desfavor da requerida. Caso não haja a expedição de certidão de crédito, após o encerramento da recuperação judicial, poderá a parte credora postular o desarquivamento do feito para o seu prosseguimento, pois “a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). Ressalto que são devidos os encargos previstos no art. 523 do CPC, porquanto não houve o pagamento voluntário. Ainda, DEFIRO a gratuidade de justiça aos executados, a qual passa a produzir efeitos a partir desta decisão, não abarcando as custas e honorários já devidos. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” Discorrem os Agravantes que, na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual, em fase de cumprimento de sentença, movida contra os Agravados, no qual se busca a satisfação do crédito de R$ 12.891.147,90 (doze milhões, oitocentos e noventa e um mil e cento e quarenta e sete reais e noventa centavos). Narram que as Agravadas suscitaram a impossibilidade de o feito continuar no Juízo de origem, pois os créditos devem ser habilitados na Recuperação Judicial. Sustentam que o d. Magistrado a quo deixou de observar que o crédito perseguido é posterior ao pedido de recuperação judicial, e que a empresa ora Agravada ainda não teve o plano de recuperação homologado. Destacam que, nos termos do artigo 49 da Lei n° 11.101/2005, é necessário que o crédito discutido nos autos originários seja anterior ao pedido de recuperação judicial, e que, no caso, foi originado em 22 de março de 2022, data em que ocorreram o trânsito em julgado e o fato gerador, enquanto o pedido de recuperação judicial foi deferido em 3.5.2018. Asseveram que o crédito objeto de cumprimento de sentença não se submete ao juízo universal, porquanto foi constituído quatro anos após o processamento da recuperação judicial, logo, está excluído do plano e seus efeitos. Reafirmam que o fato gerador do crédito ocorreu com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a rescisão do contrato, pois antes não havia obrigação constituída, sendo, pois, incabível a habilitação na recuperação judicial. Argumentam que já passou o prazo do stay period, o que possibilita a continuidade dos atos constritivos contra a empresa devedora, e não foi homologado o plano de recuperação judicial. Alegam que, em que pese o entendimento de impossibilidade de cobrança de multa e honorários advocatícios, nos termos do artigo 523 do CPC, a recuperação judicial não pode isentar as Agravadas do pagamento dos encargos processuais. Aduzem, ainda, que não se deve conceder gratuidade de justiça às Agravadas, pois não há prova da alegada hipossuficiência. Ao final, pedem a antecipação da tutela recursal para que o processo de origem prossiga. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada para que o seu crédito não se submeta ao plano de recuperação judicial, e sejam praticados atos constritivos, visto que findou o stay period e não foi homologado o plano de recuperação judicial, além de obstar o deferimento da gratuidade de justiça e possibilitar a cobrança dos consignatários previstos no artigo 523 do CPC. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 38647440). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Logo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese vertente, os Agravantes insurgem-se contra a r. decisão que determinou a suspensão do processo e a intimação para que se manifestassem se pretendiam obter certidão de crédito para habilitação no Juízo da Recuperação Judicial. Alegam, para tanto, que o crédito perseguido é posterior ao pedido de recuperação judicial, e que a empresa Agravada ainda não teve o plano de recuperação homologado. Destacam que, nos termos do artigo 49 da Lei n° 11.101/2005, é necessário que o crédito discutido nos autos originários seja anterior ao pedido de recuperação judicial. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, em especial o periculum in mora. Sucede que, de acordo com o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Sendo assim, todos os créditos havidos na data do pedido devem integrar o plano de recuperação judicial. De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabeleceu a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051). Cinge-se a controvérsia, pois, à definição do momento da constituição do fato gerador do crédito exigido nos autos de origem. Esclareço que a sentença proferida na data 2.9.2020 julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para decretar a rescisão do contrato, reintegrar as Rés na posse do fundo de comércio e determinar a devolução dos valores pagos. Inconformadas, as partes apelaram e o v. Acordão deu parcial provimento à Apelação para condenar as Rés a restituírem o valor dado em quitação do negócio, acrescido de correção monetária, desde a data da assinatura do contrato, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e, ainda, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC, no tocante à demanda principal. É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que nas sentenças condenatórias o crédito é constituído em momento anterior ao provimento jurisdicional. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.1.01/2005). 1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível. 2. A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. 2.1 O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7o, da Lei 11.101/05. É possível, assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 11.1.01/2005, a ação trabalhista que verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo. 3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo, o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente. 4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.634.046/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 18/5/2017.) Assim, em ação de rescisão contratual e restituição dos valores pagos em razão do contrato de comissão mercantil, o fato gerador é o momento do descumprimento do contrato. No caso, verifico que após o pagamento da totalidade do preço acordado pelas partes - R$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais), em 12 de dezembro de 2013, os ora Agravantes exigiram a transferência das cotas da empresa para o seu nome, o que não ocorreu, em nítido descumprimento da avença (Ids. 27099481 e 27099363 dos autos de origem). Logo, o fato gerador antecede o trânsito em julgado, como afirmado pelos Agravantes, e até mesmo a sentença. Dessa forma, considerando que o pedido de recuperação judicial ocorreu em 3.5.2018, o crédito decorrente da rescisão do contrato já existia antes do requerimento da recuperação judicial, de modo que está sujeito ao juízo universal, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. No stay period, lapso temporal em que a recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções promovidas contra o devedor (artigo 6o, § 4°, da Lei n° 11.101/2005), não há qualquer impedimento à habilitação de credores. Isso porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apenas após o encerramento da recuperação judicial é que os credores retardatários poderão exigir o seu crédito em execução individual. Nesse sentido, confira-se: “RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação. 2. De fato, se a obrigação não for abrangida pelo acordo recuperacional, ficando suprimida do plano, não haverá falar em novação, excluindo-se o crédito da recuperação, o qual, por conseguinte, poderá ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença). 3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC. 4. Na hipótese, tendo o credor sido excluído do plano recuperacional e optado por prosseguir com o processo executivo, não poderá ser ele obrigado a habilitar o seu crédito. 5. Recurso especial provido.” (STJ, Resp 1.851.692/RS, 4a turma, MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje 29/06/2021) No caso, a Recuperação Judicial está na fase de relatório da administração judicial e balancetes e, como dito, não se encerrou. Na r. decisão agravada os Agravantes foram apenas consultados se pretendiam obter certidão para habilitar o seu crédito no Juízo da Recuperação Judicial, já que a Execução não poderá prosseguir com a prática de atos constritivos. Assim, caso insistam em manter a execução individual ativa, terão que aguardar o encerramento da recuperação judicial. Por fim, quanto à gratuidade de justiça e à incidência dos encargos previstos no artigo 523 do CPC, inexiste qualquer prejuízo aos Agravantes se a matéria for analisada no julgamento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora